Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-23.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSA COSTA E SILVA - CPF: 314.477.671-87 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0091-29 (EMBARGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), EGAN INVEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 08.632.519/0001-02 (EMBARGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008386-23.2017.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO - DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008386-23.2017.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1008386-23.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
DEUSA COSTA E SILVA
.

EMBARGADOS:
LIBERTY SEGUROS S/A E EGAN INVEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP.

Processo na Origem n.o 1008386-23.2017.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DEUSA COSTA E SILVA
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 1008386-23.2017.8.11.0002 restou assim ementado (ID 121744461 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO - DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta.

A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída
”
.

A embargante,
DEUSA COSTA E SILVA
, alega que o acórdão foi omisso e contraditório, porque teria contrariado as provas do processo. Sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizado produzir a prova pericial, por meio da qual pretendia provar que o reparo no veículo foi parcial e defeituoso e que a culpa foi das requeridas. Insurge-se contra o fato de que não houve a condenação ao pagamento pelos danos pessoais à passageira ou ao pagamento de danos morais.

Ao final, lista os artigos que pretende prequestionar e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos e inverter a sucumbência.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008386-23.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DEUSA COSTA E SILVA
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 1008386-23.2017.8.11.0002 restou assim ementado (ID 121744461 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO - DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta.

A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída
”
.

A embargante,
DEUSA COSTA E SILVA
, alega que o acórdão foi omisso e contraditório, porque teria contrariado as provas do processo. Sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa porque não lhe foi oportunizado produzir a prova pericial, por meio da qual pretendia provar que o reparo no veículo foi parcial e defeituoso e que a culpa foi das requeridas. Insurge-se contra o fato de que não houve a condenação ao pagamento pelos danos pessoais à passageira ou ao pagamento de danos morais.

Ao final, lista os artigos que pretende prequestionar e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos e inverter a sucumbência.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento do direito de defesa da embargante, porque não teria o poder de contribuir para o entendimento da controvérsia, mormente porque os reparos no veículo tinham ocorrido muitos anos antes e que outros reparos foram feitos após aquele realizado pela Oficina Allicance.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Primeiramente, a autora, ora apelante, requer a anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas, em especial a prova pericial no veículo e prova testemunhal.

No entanto, não prosperam as alegações, porque não restou demonstrada a necessidade de complementação da produção de prova, conforme definido pela r. sentença proferida, que dispõe (Id. 119254974):

“(...) No mais, conquanto a autora tenha pugnado pela produção de provas pericial e designação da audiência de instrução, entendo que a prova solicitada não se faz necessária para a correta solução da demanda.

Isso porque,
já se passaram mais de 4 (quatro) anos do acidente e quando foram realizados os reparos questionados no veículo em questão, de modo que é pouco provável que a perícia constate se o serviço foi ou não prestado de forma adequada, após anos de uso do bem
.

Ainda, conforme exposição na peça inicial a autora pretende a reparação de danos em decorrência de reparo insatisfatório do veículo sinistrado e do não pagamento de indenização por danos sofridos por passageiro, de modo que
diante das alegações das partes constantes nos autos, a prova testemunhal não se mostra idônea a comprovar ou rechaçar os fatos alegados pelas partes. A prova apta, neste caso, é a de natureza documental, que as partes já tiveram oportunidade de juntar aos autos por ocasião de suas manifestações
, assim indefiro o pedido de prova testemunhal com fundamento no art. 443, I e II do CPC.

Reforça-se que, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 130 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias.

Destarte, o julgamento antecipado é de rigor, sendo certo que outras provas pretendidas consistem em diligências inúteis e desnecessárias que em nada contribuirão para o deslinde do feito. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Assim, apesar da argumentação apresentada, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas
”. (grifei)

A embargante alegou também que
o reparo no veículo foi parcial e defeituoso e que a culpa foi das requeridas. No entanto, restou demonstrada a ilegitimidade passiva da corretora e não logrou comprovar a culpa da seguradora pela falha no reparo, mas sim da Oficina que realizou os reparos, porém esta não faz parte da lide.

Transcreve-se a parte do voto que analisou o tema:

“
Do mesmo modo,
a falta de qualidade com relação ao reparo efetuado no veículo ou mesmo a demora na sua realização deveria ter sido atribuída à Oficina Alliance e não à seguradora ou à corretora, porquanto não há prova de que tenha sido a seguradora ou a corretora que deu causa ao atraso ou à baixa qualidade na prestação dos serviços
, quando citou que as peças substituídas não eram novas, que o serviço estava incompleto e malfeito e que faltavam algumas peças. No entanto, a Oficina não faz parte do feito e, consequentemente, não se pode transferir tal responsabilidade às requeridas.

Por fim, a autora também não faz jus à reparação civil por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.

Como dito anteriormente
, nem a demora na prestação dos serviços logrou a autora demonstrar que teria sido causada pela seguradora ou pela corretora que intermediou tanto a venda da apólice quanto o contato com a seguradora para que fosse paga a indenização securitária
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada contradição porque a decisão de julgar improcedentes os pleitos indenizatórios é consequência lógica da conclusão de que a embargante não conseguiu demonstrar que a seguradora teria sido a causadora do serviço defeituoso realizado no veículo.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

O acórdão decidiu também que a autora não era parte legítima para pleitear o ressarcimento dos valores pagos por seu filho pelos reparos realizados no veículo ou mesmo para pleitear indenização por danos pessoais em nome da passageira que ficou ferida no acidente
.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou das questões e concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022